Tribunal: TJPA
Processo: 0011379-23.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011379-23.2019.8.14.0028

APELANTE: ALEXANDRE NETO ALMEIDA RAMALHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CPB. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, POR ENTENDER DESPROPORCIONAL A PENA IMPOSTA, BEM COMO EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA DE FOGO, JÁ QUE A MESMA NÃO CHEGOU A SER APREENDIDA PARA SER PERICIADA. TESE IMPROCEDENTE. PENA BASE, ASSIM COMO PENA FINAL, IMPOSTAS DE FORMA JUSTA, SENDO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA CHEGOU A SER DEFINIDA NO IMPORTE DO MÍNIMO PERMITIDO AO CRIME EM QUESTÃO, VINDO A SER AUMENTADA UM POUCO ACIMA DESSE MÍNIMO TÃO SOMENTE APÓS O RECONHECIMENTO CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA DE FOGO, QUE MESMO QUE NÃO TENHA SIDO APREENDIA PARA SER PERICIADA, NOSSA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA JÁ SEDIMENTOU ENTENDIMENTO DE QUE TAL APREENSÃO É PRESCINDÍVEL QUANDO EXISTENTES OUTROS MEIOS DE PROVAS PARA COMPROVAR O ALEGADO, COMO A PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Marabá, em que é apelante
ALEXANDRE NETO ALMEIDA RAMALHO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO,
NEGAR
PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Alexandre Neto Almeida Ramalho
, através da Defensoria Pública, objetivando ambas reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dia de reclusão, e ao pagamento de 93 dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, incisos II, § 2º-A, inciso I, do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 13/10/2019, por volta das 10hs30min., o denunciado, em concurso de pessoas e exercendo grave ameaça ao simular estar de posse de uma arma de fogo, subtraiu da vítima Glaudicéia Araújo Gama, sua motocicleta.

A Polícia Militar foi informada do referido roubo, sendo que por volta das 17hs, no balneário localizado no bairro de Nossa Senhora Aparecida, os agentes avistaram dois indivíduos passando com uma motocicleta com as mesmas características da que lhes foi informada pelo rádio, sendo que seus ocupantes, ao perceberem a presença da polícia, empreenderam fuga do local.

Os policiais, no entanto, somente conseguiram capturar o ora apelante, sendo que em sede policial, o denunciado confessou o crime em questão.

Em razões recursais
alega a defesa que há excesso na fixação da pena imposta ao apelante, haja vista que o patamar acima do mínimo legal permitido foi flagrantemente desproporcional, além do que, não houve qualquer apreensão de arma de fogo com o apelante, muito menos perícia que demonstrasse a real potencialidade lesiva da mesma, razão pela qual postula a redefinição da pena base para seu mínimo legal e a exclusão da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a analisar as teses apresentadas pelas defesas dos recorrentes.

Da pretendida redefinição da pena a que foi condenado o apelante.

Alega a defesa que há excesso na fixação da pena imposta ao apelante, haja vista que o patamar acima do mínimo legal permitido foi flagrantemente desproporcional, além do que, não houve qualquer apreensão de arma de fogo com o apelante, muito menos perícia que demonstrasse a real potencialidade lesiva da mesma, razão pela qual postula a redefinição da pena base para seu mínimo legal e a exclusão da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo.

Analisando a dosimetria presente na ID nº 4793942, verifiquei que a mesma foi procedida de forma justa e proporcional com o crime cometido pelo apelante, já que apesar de ter aplicado uma pena base de 05 anos de reclusão, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, que foram mais de uma, logo após, durante a pena intermediária, o magistrado julgador aplicou ao caso a atenuante da confissão espontânea, decotando 10 meses da pena até aqui imposta, redefinindo-a para próximo de seu mínimo permitido, que no caso foi de 04 anos e 02 meses de reclusão.

Logo após isso, considerando que a ação perpetrada pelo recorrente se deu com emprego de arma de fogo, o juiz aumentou a reprimenda em 2/3 (dois terços), conforme ditado pelo § 2º, I, do art. 157, do Código Penal, ampliando esta para o importe final de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dia de reclusão, importe este que se mostrou adequado e justo ao caso, não havendo razão alguma para se proceder a qualquer modificação no julgado, ainda mais porque, no que tange a não apreensão de arma de fogo para se reconhecer a referida causa de aumento de pena, nossos tribunais pátrios já pacificaram o entendimento de que tal apreensão se torna prescindível
, tal laudo pode ser suprimido pela prova testemunhal trazida aos autos, o que é o caso do processo em epígrafe, não afastando assim a causa de aumento da pena.

“HABEAS CORPUS. TRÊS ESTUPROS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXAME PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-APREENSÃO DO INSTRUMENTO. DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA QUE AUMENTOU EM UM TERÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1 Nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal,
o laudo pericial pode ser suprido pela prova testemunhal diante do desaparecimento dos vestígios, como na espécie, em que não houve a apreensão da arma de fogo. 2. Nesse contexto, a ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Precedentes desta Corte e do Colendo Excelso Pretório.
3. Na hipótese, a sentença condenatória consignou ser inconteste o uso da arma na empreitada criminosa, conforme demonstrado pelo conjunto probatório dos autos. Assim, para se afastar a referida conclusão, seria imprescindível a realização de um aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável na via estreita do habeas corpus. 4. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão-somente, em referências vagas, sem a indicação de qualquer circunstância concreta que justifique o aumento, além das próprias elementares comuns ao tipo. 5. É pacífica a jurisprudência desta Corte ao dizer que o aumento de pena pela continuidade delitiva deve levar em conta somente o número de infrações, sendo que esta Quinta Turma tem considerado correta a exacerbação da pena em 1/5 (um quinto) no crime continuado no caso de 3 (três) delitos. 6. Ordem parcialmente concedida, para readequar a dosimetria da pena imposta ao Paciente.” (STJ - HC: 90708 DF 2007/0218484-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/06/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2010). (Grifei)

Pelas razões expostas ao norte, entendo que a sentença de primeiro grau não merece poda alguma, devendo ser mantida
in totum
, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento,
mantendo na íntegra a sentença prolatada em primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 09 de agosto de 2021

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 10/08/2021